Tribunal: TJMT
Processo: 1002116-70.2023.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. CONTUMACIA. SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA, NOS TERMOS DO ART 186, § 2o, DO CPC. REQUERIMENTO FORMAL EXPRESSO NA EXORDIAL. ATO ESCORREITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Pedido de intimação pessoal do recorrente, prevista no art. 186, 2o, do CPC, formulado na inicial e em manifestação posterior não analisado pelo Juízo.
2. Não comparecendo a parte autora na audiência do processo e considerando o pedido expresso de intimação pessoal da recorrente, deve ser declarada nula a sentença proferida, retornando o processo a origem para tramitação regular com nova intimação para comparecimento a audiência designada e prosseguimento do feito.
3. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1002116-70.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Transporte Rodoviário]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]
Parte(s):

[CIRA CLAUDIA DE DEUS MENDONCA - CPF: 545.574.531-04 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VIACAO NOVO HORIZONTE LTDA - CNPJ: 60.829.264/0026-32 (RECORRIDO), GEANDRE BUCAIR SANTOS - CPF: 688.175.331-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023